Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700756-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA AGRAVADO: JORGE SALIN CAIED, RENATO CAIED, ANYA CAIED CARVALHO, LUCIANA CAIED DE SA SAMPAIO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, em face à ausência dos pressupostos. Alega a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Postula a reforma da decisão. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Diante de que a Secretaria já promoveu a intimação do recorrido, bem como diante de que a parte já apresentou resposta ao recurso, publicada a presente decisão, retorne-se o processo concluso para julgamento. (e) Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito